Tribunal: TJES
Processo: 5000755-07.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-07.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: MYCHELINE FRAUCHES CADE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DO DÉBITO ACIMA DO MÍNIMO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta, em síntese, a validade da ação, a necessidade de sua intimação prévia e a inconstitucionalidade da Resolução do CNJ, além de alegar que o feito estava suspenso em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal atendeu aos requisitos procedimentais exigidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à prévia intimação do ente público e ao valor do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184, admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando tal medida à observância de requisitos, como a tentativa de conciliação, o protesto do título e a prévia intimação do ente público para eventual suspensão do feito.

A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza o entendimento do STF, estabelecendo requisitos objetivos e procedimentais para a extinção de execuções de baixo valor, inclusive exigência de intimação prévia da Fazenda Pública.

A legislação municipal (Lei nº 3.458/2017) fixava, à época, o valor mínimo de R$517,70 para o ajuizamento da execução fiscal, sendo que o crédito executado era superior a esse limite.

A ausência de prévia intimação do ente público antes da extinção do feito configura violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, conforme art. 10 do CPC.

Além disso, o próprio juízo havia determinado a suspensão do feito por 24 meses em razão de parcelamento, tendo a sentença extintiva sido proferida antes do fim do prazo, sem nova intimação do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a observância dos requisitos materiais e procedimentais fixados, inclusive a prévia intimação do ente público.

O valor do crédito executado deve ser confrontado com o limite definido na legislação local, prevalecendo este em face da norma nacional, por força da autonomia municipal.

A ausência de intimação do exequente e a existência de decisão anterior suspendendo o feito por parcelamento impedem a extinção prematura da execução fiscal.

O desrespeito ao contraditório e à vedação da decisão surpresa impõe a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000755-07.2018.8.08.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADA:
MYCHELINE FRAUCHES CADE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra a

sentença de Id 8955631, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Alegre, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

MYCHELINE FRAUCHES CADE
, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art.485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema nº 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 8955633), o apelante aduz, em síntese:
I)
a possibilidade de fixação, por lei do Município, dos valores mínimos para o ajuizamento de Execução Fiscal;
II)
a ausência de intimação prévia do Ente Municipal para manifestação a respeito da possibilidade de extinção do feito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº547/2024 do CNJ;
III)
a violação aos princípios do contraditório e da não surpresa;
IV)
a inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ;
V)
que o processo deveria encontrar-se suspenso em razão de parcelamento.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento do presente apelo, para anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 12490402, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado na legislação local ou na Resolução CNJ nº 547/2024, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, resta claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;
Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;
Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida),
sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No âmbito do Município de Alegre, a Lei nº 3.458/2017, posteriormente alterada pela Lei nº 3.767/2023, instituía, em seu art. 3º, o valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

No presente caso, verifica-se que, à época do ajuizamento da ação, em 2018, a Unidade Fiscal do Município de Alegre (UFMA) encontrava-se fixada no valor aproximado de R$3,10 (três reais e dez centavos)
1
, o que resultava, nos termos da legislação vigente,
no patamar mínimo de R$
517,70

(quinhentos e dezessete reais e setenta centavos) para a admissibilidade da cobrança judicial do crédito em discussão.

A ação, por sua vez, foi ajuizada sob o
valor histórico de R$
611,52
(seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), acima, portanto, do patamar estabelecido pelo
MUNICÍPIO
, cuja competência constitucional é assegurada.

Além do mais, denota-se que,
embora autorizada pelo STF, a extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar certos requisitos procedimentais mínimos
, especialmente quanto às demandas já ajuizadas. Nesse ponto, a Corte Constitucional, de forma clara, assegurou ao ente público exequente a faculdade de requerer a suspensão do feito para a adoção de providências administrativas, antes de eventual decisão extintiva (item 3 das teses acima mencionadas).

No caso concreto, contudo, verifica-se que
a sentença recorrida, ao extinguir de plano o feito executivo fiscal, deixou de assegurar ao apelante a prévia oportunidade de adotar tais providências, especialmente a tentativa de conciliação administrativa ou o protesto do título
, medidas que poderiam evidenciar concretamente o interesse no prosseguimento da demanda.

Assim, a sentença incorreu em
violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC)
, bem como desconsiderou a ressalva explicitamente constante no mencionado precedente vinculante do STF, relativa às demandas em curso.

Não fosse suficiente, verifica-se que em decisão datada de 10/02/23 (Id 8955624), o juízo a quo suspendeu o feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), ante a informação de parcelamento administrativo do débito. Antes mesmo de findado o referido prazo, contudo, foi proferida a sentença extinta, sem qualquer oportunidade de manifestação prévia do exequente nesse tocante.

À vista de tais elementos, considerando-se as peculiaridades verificadas nestes autos, sobretudo o não enquadramento do crédito ora executado no conceito de crédito tributário de baixo valor, conforme disposto na legislação municipal, bem como o descumprimento da exigência de prévia intimação do exequente para manifestação expressa sobre as providências administrativas necessárias à demonstração do interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

VITÓRIA/ES, data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
https://alegre.es.gov.br/arquivos/diario-oficial/decretos/2018/10791-2018%20-%20Dispoe%20sobre%20o%20novo%20valor%20da%20UFMA%20para%20o%20Exercicio%20de%202018.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.